Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AMPUTAÇÃO EM MAIOR EXTENSÃO DE MEMBRO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DANO MORAL. NÃO RESPOSTA DE QUESITOS COMPLEMENTARES FORMULADOS PELA RELATORA PELO PERITO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada nos autos a ocorrência de falha injustificada na prestação de serviço de saúde, o que ensejou a amputação em maior extensão de membro do autor, é de rigor a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais, uma vez que sua conduta ilícita ofendeu, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente.
2. O autor tinha indicação para a amputação do 2o e 3o dedos do pé direito. Contudo, em virtude de greve em uma unidade hospitalar do Distrito Federal, médico se negou a fazer o encaminhamento para a realização da cirurgia naquele estabelecimento. Procurada outra unidade de saúde no mesmo dia, o paciente, apesar de ter recebido a mesma indicação cirúrgica, esperou por quase 1 (um) mês para a realização da cirurgia, ocasião em que, em virtude de alastramento da infecção, foi proposta posteriormente amputação supramaleolar (acima do tornozelo) e, ao final, o procedimento foi executado na região infrapatelar direta (abaixo do joelho direito). A demora injustificada na realização da cirurgia, inequivocamente, permitiu o alastramento da infecção e a necessidade de a amputação inicialmente prevista para apenas 2 (dois) dedos do pé direito alcançar a metade da perna direito do autor. Tal proceder revela falha no processo de assistência à saúde, razão por que a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe.
3. O perito que não atende ordem judicial para responder a quesitos complementares, mesmo depois de intimado pessoalmente com a advertência contida no § 1o do artigo 77 do Código de Processo Civil, comete ato atentatório à dignidade da justiça, o que enseja aplicação de multa nos termos do § 2o do artigo 7 e do § 1o do artigo 468, ambos do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.